Tribunal: TJDFT
Processo: 0701098-57.2021.8.07.0006
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. EMPREGO DE ARMA BRANCA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. AUMENTO NA PRIMEIRA FASE CORRESPONDENTE A TRÊS CAUSAS DE AUMENTO. AUMENTO NA TERCEIRA FASE EM 2/3 PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. DANOS PSICOLÓGICOS. MANUTENÇÃO. CORRUPÇÃO DE MENORES. DELITO FORMAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DANO MORAL. CONDENAÇÃO. CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. PENA DE MULTA REDIMENSIONADA.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria da prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, restrição de liberdade e pelo emprego de arma branca e de fogo, inviável o acolhimento dos pedidos de absolvição por insuficiência de provas acerca da autoria delitiva.
2. O deslocamento das causas especiais de aumento referente ao concurso de pessoas, à restrição de liberdade e ao emprego de arma branca para a primeira fase, sem que sejam também consideradas na terceira fase (em que se utilizou da causa remanescente, alusiva ao emprego de arma de fogo), não caracteriza bis in idem.
3. Quando os traumas e medos decorrentes do crime geram danos psicológicos às vítimas, é correto valorar negativamente as consequências do crime na primeira fase da dosimetria.
4. Nos termos da Súmula 500 do Superior Tribunal de Justiça, a configuração do crime de corrupção de menor, previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.
5. A fixação de valor mínimo indenizatório por danos morais decorrentes de crime é cabível, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, conforme artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, o que restou observado na hipótese dos autos,
6. Deve ser redimensionada a pena de multa, a fim de manter a proporcionalidade com a pena corporal aplicada.
7. Apelação conhecida e parcialmente provida.